Tribunal: TJDFT
Processo: 0010909-93.2004.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO EM DOBRO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. O juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias. Art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.
2. A intimação do Distrito Federal via sistema PJE é considerada pessoal e suficiente para atender à disposição do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. O benefício da contagem em dobro concedido à Fazenda Pública somente não se aplica quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público (art. 183, § 2o, do Código de Processo Civil), o que não ocorre na hipótese do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. Constatada a ausência do transcurso do prazo legal, uma vez que não foi observada a prerrogativa da Fazenda Pública de contagem de prazo em dobro, a anulação da sentença é medida que se impõe.
5. Apelação provida.